Tribunal: STF
Processo: HC 207633
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 8.10.2021 por Claudio Cesar Vitorio Portela, advogado, em benefício de Dalvan Rodrigues de Sousa, contra decisão pela qual, em 6.10.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 698.829 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 698.829 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0731594-87.2021.8.07.0000 pelo Desembargador Carlos Pires Soares Neto, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 698.829 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de DALVAN RODRIGUES DE SOUSA em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS.
    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 29/09/2021, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o Tribunal local, visando a soltura do paciente.
    Sustenta, em síntese, a desproporcionalidade da medida extrema e a ausência dos seus pressupostos autorizadores.
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, pugna pela substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, ou por outra medida cautelar prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.
    Cientifique-se o Ministério Público Federal”.
    2. O impetrante alega constrangimento ilegal para o afastamento da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal na espécie. 
    Alega tratar-se de “prisão preventiva por suposto delito de tráfico de drogas onde o paciente foi solto na audiência de custódia com medidas do artigo 319 do CPP e após foi preso em prisão preventiva pelo o juiz de primeira instância por equívoco na consideração e avaliação das informações das faltas no monitoramento eletrônico.
    (…) com todo respeito à Magistrada de piso que a prisão não pode prosperar, pois desproporcional, vez que, com a entrada em vigor da Lei 12.403/11, para além da demonstração do fumus comissi delicti, consubstanciado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação, e do periculum libertatis (garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou garantia da aplicação penal), também passa a ser necessária a demonstração da ineficácia ou da impossibilidade de aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão capituladas no artigo 319 do CPP, o que não é o caso”.
    Sustenta ausência de fundamentação idônea, falta dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e inexistência de elementos concretos para a prisão cautelar do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a revogação da cautelar com concessão de Medida Liminar, determinando a expedição de alvará de soltura, com a máxima urgência, substituindo a prisão por prisão domiciliar ou por outra medida do artigo 319 do CPP ou por uso de tornozeleira;
    Seja requisitada a informações, para o presente caso, com a máxima urgência, à autoridade apontada como autoridade coatora para no mérito conceder a ondem” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 698.829 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 698.829 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0731594-87.2021.8.07.0000 pelo Desembargador Carlos Pires Soares Neto, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    4. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, em 1º.9.2021, o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito de tráfico de entorpecente. Em audiência de custódia realizada em 3.9.2021 pelo juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, “foi restituída a liberdade ao [paciente], sendo ainda fixadas medidas cautelares, dentre as quais, o monitoramento eletrônico”.
    Pelo descumprimento das condições de monitoração eletrônica impostas, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva do paciente. Em 24.9.2021, o juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal decretou a prisão preventiva do paciente:
    “É consabido que a prisão preventiva possui natureza ‘rebus sic stantibus’, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Analisando os fatos, verifico que o pedido do Ministério Público comporta acolhimento.
    O acusado DALVAN RODRIGUES DE SOUSA foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas.
    Em audiência de custódia foi restituída a liberdade do autuado, fixando-se medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a monitoração eletrônica (ID n. 102209144). Ocorre que o acusado violou os termos do compromisso, por diversas vezes, consoante relatório de ocorrência do CIME de ID n. 103260558. Em curto período (03/09/2021 a 14/09/2021), foram registradas 14 ocorrências, dentre as quais 7 violações a zona de inclusão, ou seja, de seu endereço. As demais ocorrências dizem respeito à bateria do equipamento, como iminência de descarregamento e um desligamento do dispositivo por falta de carga na bateria.
    A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal.
    A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 637/2021 – 15ª DP, como a OP n. 9032/2021 (ID n. 102075273), os Laudos de Exame Químico Preliminar (ID n. 102075264) e Definitivo (ID n. 103199179), os depoimentos colhidos extrajudicialmente (ID n. 102075262) e o Relatório Final (ID n. 102826227), que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia.
    A periculosidade da liberdade do agente para a ordem é extraída do descaso do réu com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública.
    Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva do denunciado se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada.
    O art. 282, § 4º, do CPP, diante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão autoriza o decreto da prisão preventiva do acusado. (…)
    Em arremate, registra-se que as alegações apresentadas pela Defesa não ilidem a decretação da prisão preventiva (ID n. 104098924). Observa-se, inclusive, que sequer foram apresentadas justificativas para as demais ocorrências constantes no documento de ID n. 103260558, como as reiteradas violações à zona de inclusão, nas quais constam a conclusão de que ‘houve violação’, conforme relatório do CIME (ID n. 103260558).
    Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §4º, 312, caput, e §1º, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de DALVAN RODRIGUES DE SOUSA” (grifos nossos).
    Em 1º.10.2021, o juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal reavaliou a prisão cautelar do paciente, mantendo-a:
    “No presente caso, desde a decretação da prisão até este momento, não houve alteração do quadro fático que ensejou a segregação cautelar de DALVAN RODRIGUES DE SOUSA, haja vista a inexistência de informações que demonstrem não subsistirem os motivos da prisão preventiva, fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública.
    A segregação cautelar de DALVAN RODRIGUES DE SOUSA foi decretada em face do reiterado descumprimento do monitoramento eletrônico (art. 282, § 4º, do CPP), o que demonstra descaso com as determinações judiciais, além de evidenciar que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública (ID n. 104141921).
    Verifica-se da decisão combatida que estão preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, de modo que persiste a necessidade da custódia cautelar do réu, visto que sua segregação preventiva possui amparo na legislação vigente e encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de se garantir a ordem pública.
    Com efeito, e conforme expendido na decisão que decretou a prisão preventiva, o acusado foi preso em flagrante pela prática de tráfico de drogas, sendo restituída a sua liberdade pelo NAC, mediante o cumprimento de medidas cautelares, dentre elas, a monitoração eletrônica. No entanto, o réu violou os termos do compromisso, por diversas vezes, com o registro de 14 ocorrências, dentre as quais 7 violações a zona de inclusão, ou seja, saiu de seu endereço de residência sem comunicar ao juízo (ID n. 104141921).
    Outrossim, a decisão apreciou e refutou os argumentos apresentados pela Defesa, os quais não tiveram o condão de afastar a prisão preventiva. Salientou-se, ainda, que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos (ID n. 104141921).
    Ressalta-se que a liberdade do acusado é priorizada quando, no caso concreto, é possível assegurar que a fixação de medidas cautelares menos gravosas serão suficientes para evitar que o agente continue cometendo crimes, o que vulnera a própria sociedade como um todo. No caso sob análise, a gravidade concreta da conduta imputada ao denunciado, que evidencia a sua periculosidade, somada à recalcitrância em descumprir o monitoramento eletrônico outrora fixado, são circunstâncias que revelam a insuficiência de medida cautelar menos gravosa, recomendando, assim, a manutenção do encarceramento cautelar.
    Diante de todo o exposto, na linha da fundamentação expendida por ocasião da decretação da prisão e da acrescida nesta decisão, mantenho a decisão que decretou a custódia preventiva de DALVAN RODRIGUES DE SOUSA”.
    A prisão do paciente foi mantida com o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0731594-87.2021.8.07.0000 pelo Desembargador Carlos Pires Soares Neto, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em 4.10.2021:
    “Conforme consta do auto de prisão em flagrante (ID 29573095), a polícia militar estava em patrulhamento em Ceilândia, quando deu ordem de parada ao veículo conduzido pelo apelante, que não parou de imediato, percorrendo mais alguns metros até o final da rua. O condutor do flagrante esclareceu que ao ser abordado, verificou-se que o paciente não portava qualquer documento referente ao veículo, e, tampouco, qualquer documento de identificação pessoal, tendo afirmado que a documentação estava em sua residência e o veículo pertenceria a sua genitora. Acrescentou que se dirigiram à residência do paciente, que possui passagens anteriores por tráfico de drogas, tendo sido recepcionados pela genitora dele, que franqueou acesso à residência. Disse que no banheiro, em um compartimento superior, localizaram grande quantidade de maconha, uma balança de precisão e uma faca com vestígios de droga. Com o paciente foi encontrada ainda a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) que ele não soube indicar a origem.
    O laudo preliminar de substância (ID 29573096) atestou a presença de 5 (cinco) porções com massa de 1720,00 grs, que resultaram positivo para THC (maconha).
    (…) Doutra parte, importa salientar que, dos documentos que instruem a impetração, pode se inferir que o pedido de prisão domiciliar não foi submetido à apreciação do d. juiz a quo, de modo que, o seu exame, pelo Tribunal, caracterizaria indevida supressão de instância.
    Com efeito, a recentíssima decisão proferida no dia 01.10.2021, indeferindo o pedido para revogação da prisão provisória, apenas reforça a necessidade da medida (ID 29613090).
    Ressalte-se, por derradeiro, que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelaram-se insuficientes diante do descumprimento já mencionado”.
    Essa decisão foi confirmada ao ser proferida a decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 698.829 pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
    7. Pelo demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade do paciente, que tem “passagens anteriores por tráfico de drogas” e em cuja residência foi localizada “grande quantidade de maconha, uma balança de precisão e uma faca com vestígios de droga”, e no descumprimento das condições impostas ao ser substituída a prisão cautelar pelo monitoramento eletrônico com a realização da audiência de custódia.
    Diferente do alegado pelo impetrante na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de nova medida cautelar diversa, considerado o descumprimento da medida diversa de monitoramento eletrônico antes estabelecida. 
    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, e de o descumprimento das condições impostas ao ser substituída a prisão cautelar pelo monitoramento eletrônico serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. (…) AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO PARADIGMA APONTADO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR VIOLADO. RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHAS TÉCNICAS DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA REEXAME DO CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) A autoridade reclamada, após analisar exaustivamente as petições da defesa e as provas juntadas nos autos originários, entendeu pela ausência de falhas operacionais no monitoramento eletrônico e restabeleceu a prisão preventiva do reclamante. IV – Ausência de descumprimento da decisão por mim proferida nos autos da Rcl 41.387/SP pela autoridade reclamada. V – Não cabe reclamação para o ‘[...] reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). VI – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 45.097-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.3.2021).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação do impetrante de que teria havido “equívoco na consideração e avaliação das informações das faltas no monitoramento eletrônico”, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o descumprimento das condições impostas ao ser substituída a prisão cautelar pelo monitoramento eletrônico, ao que não se presta o habeas corpus. 
    9. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    10. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    11. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0731594-87.2021.8.07.0000, Relator o Desembargador Carlos Pires Soares Neto, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    Encaminhem-se cópias desta decisão e da peça inicial desta ação ao Desembargador Carlos Pires Soares Neto, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora